Tribunal: STF
Processo: RE 191668
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA
Publicidade de atos governamentais. Princípio da
   impessoalidade. Art. 37, parágrafo 1º, da Constituição
   Federal.
1. O caput e o parágrafo 1º do artigo 37 da
   Constituição Federal impedem que haja qualquer tipo de
   identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos
   alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do
   dispositivo constitucional que assegura o princípio da
   impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo,
   informativo ou de orientação social é incompatível com a menção
   de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que
   caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. A
   possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o
   partido político a que pertença o titular do cargo público mancha
   o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo,
   informativo ou de orientação que constam do comando posto pelo
   constituinte dos oitenta.
2. Recurso extraordinário desprovido.